Tribunal: TJBA
Processo: 8040559-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040559-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: EDVALDO DA SILVA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADOS: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (4)

Advogado(s):

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo da Silva, contra a decisão proferida na Ação de Repactuação de Dívida nº 8000016-07.2024.8.05.0244, movida em desfavor do Banco Daycoval S.A e Outros, cujo teor indeferiu a tutela provisória postulada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos imprescindíveis à concessão da medida antecipatória requestada no primeiro grau,
ex vi
do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais estão presentes no caso.

4. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC, introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com a garantia de preservação do mínimo existencial, que deve ser respeitado nas hipóteses de renegociação de dívida.

5. Os descontos nos vencimentos
do Recorrente
devem observar os percentuais aludidos no Decreto Estadual n°
17.251/2016
.

6. Os documentos anexados aos fólios originários demonstram que o Demandante está em situação de superendividamento, com risco à sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º, 5º, VI, e 6º, XI e XII; Lei nº 14.181/2021; CPC, arts. 1.015, I, e 300;
Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19
; Decreto Municipal nº 24.735/2014, art. 8º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8040559-08.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
E
DVALDO DA SILVA
,
sendo Agravados
BAN
C
O DAYCOVAL e OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.